Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sabe-se que a certidão elaborada pelo oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade. Não há nos autos provas hábeis para afastar a presunção de veracidade do ato praticado pelo oficial de justiça, não tendo como reconhecer a nulidade da citação.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante de 5 (cinco) anos de idade, a redução dos alimentos para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mostra-se mais adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.